Tribunal: TJES
Processo: 5010662-96.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010662-96.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A e outros
RECORRIDO: CALISMARQUES ROCHA ANDRADE
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É CLIENTE DA PRIMEIRA REQUERIDA ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE INTERNET, TELEFONE FIXO (27-3072-7971) E TELEFONE CELULAR (27-99735-9895). PAGAVA INICIALMENTE O VALOR DE R$ 157,21 (CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVO). SEM QUALQUER PRÉ-AVISO, A REQUERIDA PASSOU A MAJORAR OS VALORES REFERENTES AO PLANO CONTRATADO, BEM COMO PASSOU EMITIR FATURAS DISTINTAS, SENDO UMA EM NOME DA PRIMEIRA REQUERIDA E OUTRA EM NOME DA SEGUNDA REQUERIDA. ENTROU EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO DA REQUERIDA, VINDO A CANCELAR OS SERVIÇOS, ADUZ QUE REALIZOU PORTABILIDADE PARA A EMPRESA ULTRACOM. O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS OCORREU EM 09/06/2021. TOMOU CIÊNCIA QUE POSSUÍA DOIS DÉBITOS, UM NA MONTA DE R$ 483,43 (QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) E OUTRO NA MONTA DE R$ 180,93 (CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS). A FIM DE LIQUIDAR OS DÉBITOS, ANTES DA REALIZAÇÃO DA PORTABILIDADE, PAGOU TODOS OS VALORES COBRADOS. ALEGA QUE VEM SENDO DEMANDADO INSISTENTEMENTE POR DÍVIDA DE IDÊNTICO VALOR, QUE POR INSERÇÃO DE JUROS O VALOR FOI MAJORADO PARA R$ 485,95 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA E A PREPOSTA DA MESMA INFORMOU QUE PAGOU EM DUPLICIDADE A FATURA DE R$ 180,93 (CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), UMA VEZ QUE NA COBRANÇA DE R$ 483,43 (QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) JÁ ESTARIA INCLUSO O VALOR DE R$ 180,93 (CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), PROMETENDO O ESTORNO DO VALOR PAGO A MAIOR. ATÉ O PRESENTE MOMENTO, NÃO HOUVE DEVOLUÇÃO DO VALOR, BEM COMO, PERMANECEM AS COBRANÇAS. VEM RECEBENDO AMEAÇAS DE NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME PELA REQUERIDA. POR ESTES MOTIVOS AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO, REQUERENDO, EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, A SUSPENSÃO DA COBRANÇA NO VALOR DE R$ 485,95 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). AO FINAL, REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ALEGA QUE NÃO FORAM ENCONTRADAS IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA EMPRESA RÉ, UMA VEZ QUE AS FATURAS EFETIVAMENTE ENVIADAS À PARTE AUTORA DIZEM RESPEITO SOMENTE AO CONTRATO QUE ESTÁ EVIDENTEMENTE POSSUI E RECONHECE. DIZ AINDA QUE A AUTORA REALIZOU PAGAMENTO DE BOLETOS FALSOS, NÃO TENDO NENHUMA RESPONSABILIDADE POR ESTE FATO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES em parte OS PEDIDOS autorais, declarando a inexistência de débitos do autor junto à ré, condenando esta, ainda, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, devendo ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RECORRENTE.
REQUER SEJA REFORMADA IN TOTUM A V. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO, DANDO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, TENDO-SE EM VISTA A AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL PORQUANTO NÃO HOUVE RESTRIÇÃO NEGATIVA DOS DADOS DA PARTE AUTORA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RECORRIDA.
REQUER SEJA MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, MANTENDO A CONDENAÇÃO JÁ DEFERIDA E CONDENANDO A RECORRENTE A PAGAR 20% SOB O VALOR DA CAUSA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR SE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE E SE A SUPOSTA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO CONFIGURA DANOS MORAIS. O ORDENAMENTO JURÍDICO PREVÊ QUE EM CASO DE FRAUDE, MESMO SENDO CAUSADA POR TERCEIROS, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TEM RESPONSABILIDADE OBJETIVA, UMA VEZ QUE É SEU DEVER A BUSCA DE MECANISMOS PARA EVITAR GOLPES DESSA NATUREZA, HAJA VISTA QUE SUA ATIVIDADE NATURALMENTE É ARRISCADA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO CIVIL. ANTE A VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA - NEXO CAUSAL, EVIDENCIA-SE A RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA, EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, DEVERÁ SER APURADA A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, O BEM JURÍDICO LESADO, A SITUAÇÃO PESSOAL DO AUTOR, INCLUSIVE SEU CONCEITO, O POTENCIAL ECONÔMICO DO LESANTE, A IDEIA DE ATENUAÇÃO DOS PREJUÍZOS DO DEMANDANTE E O SANCIONAMENTO DO REQUERIDO A FIM DE QUE NÃO VOLTE A PRATICAR ATOS LESIVOS SEMELHANTES CONTRA OUTREM. NO CASO EM ANÁLISE, NÃO RESTOU COMPROVADO PELO AUTOR QUE O SEU NOME FOI INSERIDO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, APENAS MOSTRA QUE FOI OFERTADO PROPOSTAS DE PAGAMENTOS PARA A SUPOSTA DÍVIDA COM A RECORRENTE. CONTUDO, NÃO RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE CONDUTA CAPAZ DE ABALAR ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE, APENAS A COBRANÇA INDEVIDA, O QUE CAUSOU APENAS MERO DISSABOR AO RECORRENTE.
DANO MORAL INEXISTENTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(7). SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE, COM FULCRO NO ART. 487, INCISO I, DO CPC, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DO AUTOR JUNTO À RÉ, E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. (8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)